Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743613-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, em favor do paciente ERIC DOS SANTOS COSTA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, em razão de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo e. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (ID 42475364), sob a alegação de que não se pode extrair na hipótese em exame, “a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, sua integral conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado”. Dessa forma, inexistindo fatos novos que imponham a reanálise do pedido liminar, mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos lançados pelo i. Desembargador plantonista. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador